Tribunal: TJDFT
Processo: 0727597-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Nos termos do artigo 749 do Código de Processo Civil, a interdição depende da demonstração da incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou.

3. Não havendo nos autos documentos que ateste, indene de dúvidas, a incapacidade do paciente para administrar os seus bens ou para a prática de atos da vida civil, recomenda-se aguardar a entrevista do interditando e a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e com intervenção do Ministério Público, a fim de colher elementos de convicção visando a definir a medida mais efetiva em favor da pessoa do interditando.

4. Agravo conhecido e não provido.